Tribunal: TJPA
Processo: 0813746-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813746-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAIAUATA III

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813746-61.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAIAUATA III

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Serviço essencial. Fornecimento de água. Cobranças consideradas abusivas. Fixação de valor provisório. Média histórica. Possibilidade de compensação posterior. Manutenção da decisão agravada.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público (COSANPA), em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, deferiu tutela provisória para: (i) impedir a suspensão do fornecimento de água e esgoto ao condomínio agravado; e (ii) fixar o valor mensal provisório de R$ 4.558,94, correspondente à média histórica de consumo dos anos de 2018 e 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;
(ii) se é válida a fixação de valor provisório com base em média histórica de consumo, diante de supostas cobranças abusivas e desproporcionais;
(iii) se a medida acarreta risco à sustentabilidade da concessionária, como alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de água e esgoto configura serviço público essencial, cuja suspensão não pode ocorrer diante de controvérsia legítima quanto à regularidade das cobranças.
4. A liminar se baseia em documentos que demonstram aumentos abruptos e incompatíveis com o histórico do imóvel e em comparações com condomínios semelhantes, sem justificativa técnica, inclusive após substituição do hidrômetro.
5. A medida deferida não isenta o pagamento, apenas fixa valor com base na média anterior às cobranças impugnadas, preservando o direito à futura compensação, caso constatada a legalidade dos valores integrais.
6. A fixação da quantia de R$ 4.558,94 como valor provisório não configura risco concreto à sustentabilidade da concessionária, tampouco afronta a legislação regulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É cabível a fixação judicial de valor mensal provisório de pagamento de conta de água com base na média histórica de consumo, quando demonstradas cobranças desproporcionais e sem justificativa técnica, sendo legítima a concessão de tutela de urgência que vise impedir a suspensão de serviço essencial, especialmente diante de risco à saúde e à dignidade dos consumidores."

"A fixação de valor provisório não afasta o direito da concessionária à compensação posterior, tampouco exige prova de irregularidade manifesta, bastando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0813746-61.2025.8.14.0000, em que é agravante COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA e agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAIAUATA III:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813746-61.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA

RECORRIDO: Condomínio do Edifício Mauaita III

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAIAUATA III
(Processo nº 0873941-16.2024.8.14.0301).

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela provisória requerida, para:

(i) determinar que a Requerida/Agravante se abstivesse de suspender o fornecimento de água e esgoto ao imóvel vinculado à matrícula nº 20990837, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e
(ii) fixar, a título de valor mensal provisório, a quantia equivalente à média histórica de
R$ 4.558,94
, a ser paga até decisão de mérito, com possibilidade de posterior compensação ou complementação.
Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões recursais (
Id. 28162640
), a Agravante alega, em síntese:

(i) inexistência de salto anormal de consumo, com média entre 2020 e 2025 inclusive inferior à de 2014 a 2019;
(ii) regularidade da cobrança com base na medição por hidrômetro aferido conforme normas técnicas e tarifárias vigentes (Lei nº 11.445/2007 e Resolução ARBEL nº 002/2017);
(iii) ilegalidade da fixação de valor inferior à tarifa mínima legal para condomínios com 60 unidades consumidoras, violando os princípios da modicidade e da sustentabilidade econômica do serviço público;
(iv) risco de desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária em razão da liminar;
(v) tentativa frustrada de vistoria e troca do hidrômetro em 16/06/2025, impedida por representantes do condomínio;
(vi) ausência de risco iminente de corte de fornecimento que justificasse a concessão da medida de urgência; e
(vii) desproporcionalidade da liminar deferida.
Ao final, requereu: (a) o conhecimento do recurso; (b) a concessão de efeito suspensivo; e (c) o provimento do agravo, com a revogação da decisão interlocutória.

Em contrarrazões apresentadas sob o
Id. 28880572
, o agravado defende:

(i) a
tempestividade
da manifestação;
(ii) o histórico de
aumentos abruptos e imotivados nas faturas de água desde 2020
, culminando em valores anuais e mensais extremamente superiores à média histórica dos anos de 2018 e 2019;
(iii) o confronto entre os valores de consumo do Edifício Maiuata III e de condomínios vizinhos com características idênticas (Maiuata I e II), que evidenciam desproporcionalidade nas medições;
(iv) a tentativa de solução administrativa junto à COSANPA e ao Ministério Público, inclusive com substituição do hidrômetro em janeiro de 2024, sem alteração nas cobranças;
(v) a comprovação documental das inconsistências e incongruências nas cobranças emitidas pela concessionária, inclusive com emissão de faturas superestimadas, posteriormente renegociadas por valores menores; e
(vi) o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência, diante da plausibilidade das alegações e do risco iminente de corte no fornecimento de serviço essencial, comprometendo a saúde e dignidade dos moradores, em sua maioria idosos.
Ao final, pugna pelo
não conhecimento do pedido de efeito suspensivo
e pela
manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na legalidade da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência
, determinou: (i) a
abstenção da agravante de suspender o fornecimento de água e esgoto
ao condomínio agravado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, e (ii) a
fixação de valor mensal provisório
no importe de
R$ 4.558,94
, equivalente à média histórica de consumo dos anos de 2018 e 2019, a ser paga até decisão de mérito, com possibilidade de compensação posterior.

Alega a agravante que as cobranças decorreram de leitura real do hidrômetro, realizada regularmente e em conformidade com a legislação aplicável (Lei nº 11.445/2007 e Resolução ARBEL nº 002/2017), afirmando ainda que os valores historicamente cobrados não se distanciam da média dos últimos anos. Sustenta que a liminar impõe risco ao equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço público, especialmente por arbitrar valor inferior ao mínimo legal para condomínios com 60 unidades consumidoras.

Por sua vez, o agravado defende a regularidade da decisão, apontando a existência de aumentos abruptos e injustificados nas faturas a partir de 2020, sem justificativa técnica, mesmo após troca do hidrômetro, além de desconformidade do consumo com relação a condomínios vizinhos estruturalmente idênticos.

Feitas tais considerações, passo à análise.

A decisão recorrida fundou-se nos requisitos legais do art. 300 do CPC:

Art. 300, caput, CPC
:

"
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
"

Conforme apontado na fundamentação da decisão agravada, foram colacionados documentos demonstrando:
a) histórico de
consumo médio estável
nos anos de 2018 e 2019;
b)
elevação substancial e abrupta dos valores a partir de 2020
, com aumentos que chegaram a
mais do que dobrar
o montante anual anterior;
c)
inexistência de vazamentos
, confirmada inclusive após
troca de hidrômetro
pela própria concessionária em janeiro de 2024 (Id. 126504062);
d)
discrepância com condomínios vizinhos
, Mauaita I e II, de idêntica estrutura, onde o consumo médio é significativamente inferior.

As contrarrazões, em peça robusta e instruída com farta documentação, reforçam os indícios de
cobranças abusivas
, além de demonstrarem a tentativa do agravado em buscar solução extrajudicial, inclusive mediante
intervenção do Ministério Público
(notícia de fato nº 01.2023.00026606-2).

A verossimilhança do direito é, portanto, clara e suficiente para justificar a medida deferida em primeira instância.

Por sua vez, a alegação de que o valor provisoriamente fixado seria inferior à tarifa mínima por economia (tema 414/STJ) não prospera neste momento processual.

Com efeito, a decisão agravada
não extinguiu a obrigação de pagamento
, mas apenas
determinou o recolhimento de valor provisório com base na média histórica anterior ao aumento controvertido
, com
expressa possibilidade de compensação posterior
, caso comprovada a regularidade das cobranças.

Essa providência cautelar
não compromete a sustentabilidade do serviço público
, tampouco afasta a aplicação da tarifa mínima em caráter definitivo — questão que será devidamente enfrentada após a instrução probatória na ação de origem.

A decisão agravada, ademais,
preserva o equilíbrio contratual ao assegurar o pagamento pelo serviço efetivamente prestado
, com fundamento na média anterior e amparo em vasta documentação.

A análise aprofundada dos autos revela que a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada
,
amparada nos documentos constantes dos autos
, e
em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes
.

A reversibilidade da medida e o caráter provisório da fixação do valor atribuem segurança jurídica
e equilíbrio entre os interesses do consumidor e da concessionária, afastando qualquer ilegalidade.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025